Tribunal: TJSP
Processo: 3008904-80.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3008904-80.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFERSON
DA SILVA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008904-80.2013.8.26.0590 -Voto no
2
voto número 48.108
Apelação no 3008904-80.2013.8.26.0590
(Proc. no 3008904/2013 - 1a Vara Criminal Foro de São Vicente)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JEFERSON DA SILVA BARROS
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 156/165), acrescenta-
se que Jeferson da Silva Barros foi condenado a cumprir as penas dois
(02) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de seis (06) dias-
multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto, por ter
infringido o artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. E absolvido da
imputação de ter infringido o artigo 244-B, caput, da Lei n° 8.069/90,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor de
Justiça, apelou, à fl. 170, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
177/189, buscando a condenação do réu pelo delito previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente, ressaltando que o crime de corrupção de
menores é formal, não exigindo a lei que a corrupção seja efetiva; pleiteou,
ainda, o afastamento da tentativa delitiva no crime de roubo, o
reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do
C.P. (vítima maior de 60 anos) e a alteração do regime prisional para o
inicial fechado.
O recurso fora contrariado, às fls. 193-194/195; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 202/204, opinou pelo seu provimento.
O réu renunciou o direito ao recurso (cf. fl. 173). Sua
Defesa também não demonstrou interesse em recorrer (cf. fl. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008904-80.2013.8.26.0590 -Voto no
3
É o relatório.
2- A apelação ministerial deve ser parcialmente
provida, como adiante se verá.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que
Jeferson da Silva Barros praticou os crimes de roubo e de corrupção
de menores, conforme noticiados nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, ele, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com o adolescente Y.S.S., mediante violência,
subtraiu pertences da vítima F.T.B.G..
Interrogado, na fase inquisitiva, optou pelo silêncio. Em
juízo, teve decretada sua revelia, ante a sua ausência.
A vítima, em solo policial, esclareceu as circunstâncias do
crime de roubo. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em
crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar o recorrido e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa,
às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não
pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando
em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008904-80.2013.8.26.0590 -Voto no
4
lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e, destarte, “como todo
e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global
do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do acusado pelas infrações previstas
no art. 157 do C.P. e art. 244-B do E.C.A..
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a
autoria e a materialidade delitivas dos delitos de roubo e de corrupção
de menores. Houve identidade de propósitos e a divisão de tarefas
restara bem delineada. Portanto, a condenação era medida que se
impunha.
Mencione-se que, para a consumação do delito de
corrupção de menores, basta o agente executar o crime com o auxílio
do menor, pouco importando se ele era praticante de atos ilícitos ou
não. Trata-se de delito formal, opção do legislador que quis punir quem
com adolescente comete crimes, colaborando com sua inserção ou
manutenção na senda criminosa.
Ademais, com a vigência do artigo 244-B, acrescentado
pela Lei 12.015/2009, ao referido Estatuto, não se faz mais necessária
prova da efetiva corrupção do adolescente, pois se trata de crime
formal. Neste sentido, já vem decidindo o STJ: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE
MENORES.
PROVA
EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO
PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO
CPP. 1. Para configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008904-80.2013.8.26.0590 -Voto no
5
prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal,
cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
inimputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art.
244-B do ECA), não se faz necessária aprova da efetiva corrupção do
menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo
61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de
Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à
pena aplicada ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF.
Recurso Especial 2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. S3-
Terceira Seção - STJ. Julgado em 14/12/2011. Dje 01/02/2012). Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
O crime de roubo se consumou, eis que o agente
esgotou todo o iter criminis. Já havia invertido a posse da res, quando
da sua prisão. E, nos moldes do Recurso Especial Repetitivo no
1.499.050/RJ (Tema 916), julgado em 14/10/2015, pela Terceira Seção do
STJ, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou-se a tese de que se
consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
o grave emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res.
Passamos a analisar as penas. Em relação ao crime de
roubo, na primeira fase da dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na
segunda fase, deve ser reconhecida a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do C.P. (vítima maior de 60 anos, cf. fl. 06), aplicando-se
o acréscimo de um sexto (1/6), ou seja, quatro (04) anos e oito (08) meses
de reclusão e onze (11) dias-multa. O referido delito foi qualificado, de modo
que aplicado o índice de um terço (1/3), ou seja, seis (06) anos, dois (02)
meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008904-80.2013.8.26.0590 -Voto no
6
multa. Quanto ao delito de corrupção de menores, a pena deve ser fixada, e
assim finalizada, no mínimo legal, ou seja, um (01) ano de reclusão.
Preserva-se o regime prisional semiaberto. Não obstante tenha sido o roubo
cometido de forma ofensiva, se revestindo de gravidade normal à espécie, o
regime mais rigoroso, na realidade, considerando, também, a primariedade
do réu, não é o mais indicado no caso em exame. Basta o regime
intermediário.
Todavia, há causa de extinção de punibilidade, em
relação ao delito de corrupção de menores, que deve ser reconhecida e
declarada, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
Diante da pena ora concretizada, a prescrição da pretensão punitiva
ocorreria em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). Entre a
publicação da sentença (05/04/2016, cf. fl. 167) e a data deste julgamento,
já decorreram mais de quatro anos. Só resta, então, reconhecer a aludida
causa de extinção.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial, para considerar Jeferson da Silva Barros como incurso no
artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, fixado o regime prisional semiaberto,
para alterar as reprimendas do crime de roubo para os novos
patamares de seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de
reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa e, de ofício, julga-se
extinta a punibilidade, em relação ao delito de corrupção de menores,
nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, e artigos
107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1°, todos do Código Penal, mantida,
no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008904-80.2013.8.26.0590 -Voto no
7